Tribunal: TJMT
Processo: 1000383-97.2020.8.11.0059
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000383-97.2020.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUILHERME FRASSETTO SMERDECH - CPF: 032.135.401-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ABDONILDO COELHO DE BRITO - CPF: 645.380.951-68 (APELADO), CASSIA DE ARAUJO SOUZA - CPF: 934.868.041-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO - MORA CONSTITUÍDA – NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO

– SENTENÇA TERMINATIVA ANULADA – PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO PROVIDO.

I. Se o recorrente indica precisamente os fundamentos fático-jurídicos pelos quais entende que a decisão merece anulação ou reforma, delineando de forma clara a extensão da lide levada à apreciação do órgão recursal, não se afigura a ausência de dialeticidade.

II. Nas ações de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, é dispensável a notificação pessoal do devedor para comprovação da mora, bastando, para tanto, a remessa de notificação extrajudicial ao endereço declinado no contrato.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
,

com o escopo de obter a anulação da sentença que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em epígrafe, proposta pelo apelante em face de
ABDONILDO COELHO DE BRITO
, julgou o feito extinto, sem resolução de mérito, ao fundamento de que não foi comprovada a constituição do devedor em mora.

Para tanto, o apelante argumenta que, embora a notificação extrajudicial tenha retornado com a informação de que o devedor “mudou-se”, o endereço ao qual a correspondência foi encaminhada corresponde àquele registrado no contrato, bastando, assim, para a constituição em mora.

Em contrarrazões, o apelado suscitou preliminar de ausência de dialeticidade, e, no mérito, pleiteou a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O (
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

Em preliminar de contrarrazões, o apelado alega que o recurso em análise viola o princípio da dialeticidade, na medida em que em seu bojo não teriam sido especificamente impugnados os fundamentos da sentença recorrida.

Sem delongas, a preliminar não merece acolhimento, tendo em vista que o apelante indicou precisamente os fundamentos fático-jurídicos pelos quais entende que a sentença merece anulação ou reforma, delineando de forma clara a extensão da lide trazida à apreciação desta Corte, não se afigurando a inépcia recursal sugerida pelo apelado.

Ilustrativamente:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença.
[...]

(TJMT. Ap 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018)

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

U NÂ N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

A sentença impugnada indeferiu a petição inicial da ação de busca e apreensão e extinguiu o processo sem resolução de mérito, ao fundamento de que a notificação extrajudicial encaminhada pelo credor fiduciário ao endereço registrado no contrato não basta para a constituição em mora, eis que o AR registrou que o devedor “mudou-se”.

Contra a sentença terminativa insurge-se o banco-autor, argumentando que a notificação extrajudicial em questão é suficiente para a constituição do devedor em mora, autorizando o processamento da ação de busca e apreensão.

O recurso merece
provimento
.

Com efeito, o art. 2º, §2º do Decreto-Lei 911/69 não exige a notificação
pessoal
do devedor para fins de constituição em mora, estabelecendo como suficiente, para tal, o encaminhamento de carta com aviso de recebimento:

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

§ 2
°
A mora
decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por
carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Além disso, a jurisprudência é oceânica no sentido de que basta que a correspondência seja encaminhada ao endereço registrado no contrato, não sendo imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor em comunicar a alteração do domicílio indicado na avença. A propósito:

AGRAVO INTERNO.
BUSCA E APREENSÃO
DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE.
NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL.
1. O acórdão recorrido apura que "a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes", e como é cediço, a Corte de origem é soberana no exame das provas constantes nos autos. Com efeito, como consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a questão federal, há necessidade de se incursionar na seara fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não merece trânsito o recurso especial, ante o veto da Súmula 7-STJ". 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedente. 3
. "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016).
4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1771864 SE 2018/0260970-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2019)

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
DL 911/69.
CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.
1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora,
tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.

4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.
6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1828778 RS 2019/0221724-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2019)

Logo, considerando que o endereço ao qual a notificação extrajudicial foi encaminhada corresponde àquele indicado no contrato (Rua São Gonçalo, n. 4, Jardim do Éden, Confresa/MT), é evidente que o credor fiduciário comprovou a constituição em mora, pressuposto de desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, ainda que o AR indique que o devedor mudou-se.

A jurisprudência desta Câmara não destoa do entendimento ora exposto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - MORA CONSTITUÍDA – NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO
- RECURSO NÃO PROVIDO. A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária (Súmula n. 72/STJ).
O STJ já pacificou o entendimento de que, nos pedidos de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é dispensável a notificação pessoal do devedor para comprovação de sua mora, bastando, para tanto, a remessa de notificação extrajudicial a seu endereço (AgInt no AREsp 1665967/MS).

(N.U 1012233-34.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
anular
a sentença terminativa, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

O § 2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

A notificação extrajudicial tem de ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).

Nesta demanda foi enviada para o local mencionado na avença, mas devolvida pelo motivo “mudou-se”.

Dessa maneira, ao enviar a notificação extrajudicial ao lugar indicado no ajuste, o credor esgotou os meios de localização do réu, e após essa providência era necessário proceder ao protesto por edital, o que não aconteceu.

Assim, não houve a válida constituição em mora da parte devedora, que, consoante a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo dar-se no momento da propositura do feito.

Para ilustrar:

AGRAVO REGIMENTA L NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRESSUPOSTO NÃO DEMONSTRADO
. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. ACÓRDÃO COMBATIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 2. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a busca e apreensão nos contratos de alienação fiduciária, imperiosa a comprovação da mora por meio da notificação extrajudicial do devedor, realizada por intermédio de carta registrada enviada por Cartório de Títulos e Documentos,
entregue no domicílio
do devedor, dispensando-se a notificação pessoal. Precedentes.

2.
Na espécie, esclareceu o Tribunal de Justiça que a notificação extrajudicial encaminhada pelo credor não foi comprovadamente entregue ao devedor. Diante disso, assinalou que " a instituição financeira deveria ter comprovado o esgotamento das diligências para a localização e, após, não obtendo êxito, deveria ter realizado o protesto do título com a intimação por edital
[...]. Isso não ocorrendo, o devedor não está regularmente constituído em mora, estando correta a extinção do processo, pois ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, na forma do art. 267, IV, do CPC" (fl. 65). Assim, não era mesmo caso de dar curso ao inconformismo, uma vez que "a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" - enunciado n. 83 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 520179/RS, relator Ministro Marco Aurélio Belizze, data do julgamento 23-9-2014).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. DEVEDOR MUDOU-SE E NÃO ATUALIZOU O CADASTRO JUNTO AO BANCO. A comprovação da mora do devedor fiduciante pode ocorrer através da sua intimação por carta registrada ou protesto de título, quando este não for localizado. É obrigação do devedor manter seu cadastro atualizado junto ao banco, no entanto, quando o devedor não é encontrado, imperiosa a apresentação de protesto por edital. In casu, o banco credor remeteu a notificação para endereço do financiado que retornou com a informação mudou-se , mas não comprovou ter diligenciado para localização do mutuário. Logo, falta pressuposto para a busca e apreensão. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
(TJ-RS - AC: 70081265936 RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Data de Julgamento: 30/05/2019, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA. AVISO DE RECEBIMENTO COM REGISTRO NEGATIVO - "MUDOU-SE". PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL. VALIDADE. 1. A ação de busca e apreensão, prevista no Decreto-Lei nº 911/69, exige a comprovação da mora do devedor fiduciário, que deve ser demonstrada no momento da propositura da ação, pois se caracteriza como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Frustrada a tentativa de notificação extrajudicial, com Aviso de Recebimento, tem-se por válida a notificação por instrumento de protesto via edital. No caso concreto, a carta enviada para o endereço do devedor foi devolvida, com registro negativo de ?MUDOU-SE?. 3. Nesse caso, a intimação da devedora mediante protesto por edital é válida, servindo o respectivo instrumento como meio de sua constituição em mora. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
(TJ-GO - APL: 02707988120178090130, Relator: DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 01/04/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/04/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI N. 911, DE 1969 - NOTIFICAÇÃO - AR DEVOLVIDO - MUDOU-SE - ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO - NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA DO PROTESTO - REGULARIDADE - CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. Conforme entendimento consolidado pelo e. STJ, o protesto por edital, para constituição do devedor em mora, apenas é permitido depois de esgotadas as possibilidades de sua localização (AgRg no AREsp n. 415.294/SC). Considera-se válida a constituição do devedor em mora por meio de notificação editalícia, tendo em vista que o AR foi devolvido pelo motivo "mudou-se". Esgotados os meios de entrega da notificação extrajudicial, lícito é o protesto por edital, sendo válida, portanto, a constituição em mora. Recurso provido.
(TJ-MG - AI: 10000190215376001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 21/07/0019, Data de Publicação: 30/07/2019)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 02 DE SETEMBRO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. GUIOMAR).

SESSÃO DE 09 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

No caso a divergência é quando a anotação lançada na correspondência pelo carteiro como “mudou-se”. O que significa que o endereço está correto.

O endereço para onde foi encaminhada a notificação é o mesmo grafado no contrato. Não há irregularidade quanto a isso.

Neste caso, a jurisprudência do STJ está forte no sentido de que compete ao financiado, no caso, se mudar da residência constante do contrato comunicar este fato.

Assim, digo que a notificação é válida para fins de constituição em mora.

Desse modo, acompanho o voto da eminente relatora.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE/1º VOGAL)

O entendimento da Câmara era de que a anotação “mudou-se” implicava no protesto do título para a constituição em mora do devedor.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Mas o protesto foi feito?

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE/1º VOGAL)

Não foi realizado o protesto.

A relatora adota a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

De que não precisa de protesto ?

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Segundo a ministra Nancy Andrighi, basta encaminhar a notificação ao endereço constante do contrato, pois o retorno do Aviso de Recebimento com a informação de que o devedor "mudou-se" comprova a constituição em mora.

Já o entendimento desta Câmara nessa situação era pela necessidade de protesto do título.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Aqueles que julgamentos anteriormente havia protesto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Sim, havíamos uniformizado esse posicionamento.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Senhor Presidente,

Estávamos votando no sentido de que se o devedor mudou-se, haveria necessidade de se protestar o título para constitui-lo em mora.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Sim, era esse o entendimento desta Câmara.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Não me recordo do entendimento das outras Turmas do STJ.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

No TJMT apenas esta Câmara mantinha esse entendimento.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

A tendência é dizer que se a correspondência foi encaminhada ao endereço constante no contrato, está constituída a mora. Nas outras Câmaras do nosso Tribunal também está assim?

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Na 1ª Câmara sim. Nas demais não sei informar neste momento.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

A justiça paulista entende que se não houver anomalia no endereço, também é valido.

Vossa Excelência mantém a divergência para levarmos à técnica. Assim, discutimos a matéria nas duas Câmaras.

Observei que quando a correspondência é encaminhada para o endereço grafado no contrato sem dúvida nenhuma, a jurisprudência do STJ está firme nesse sentido, e da maioria dos tribunais, inclusive São Paulo, também.

Agora, a discussão ocorre quando o endereço não está claro no contrato e a correspondência é devolvida por outros motivos, como mudou-se.

Vi um voto interessante que dizia que a empresa quando faz um contrato de financiamento, se quiser constituir em mora o devedor pela via postal, deve exigir que o endereço seja bem claro, senão é nula a notificação de mora.

Mas se no contrato tiver código postal, com nome da rua, numero do imóvel, e se comprove que a empresa foi diligente no contrato, o entendimento é que o devedor está constituído em mora.

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Vossa Excelência está acompanhando quem, Desembargador Guiomar?

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora nesse momento e farei um estudo aprofundado para técnica.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Instalada a divergência, determino a aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 09 DE SETEMBRO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 16 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3º VOGAL – CONV.)

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, com o escopo de obter a anulação da sentença que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em epígrafe, proposta pelo apelante em face de ABDONILDO COELHO DE BRITO, julgou o feito extinto, sem resolução de mérito, ao fundamento de que não foi comprovada a constituição do devedor em mora.

Para tanto, o apelante argumenta que, embora a notificação extrajudicial tenha retornado com a informação de que o devedor “mudou-se”, o endereço ao qual a correspondência foi encaminhada corresponde àquele registrado no contrato, bastando, assim, para a constituição em mora.

Em contrarrazões, o apelado suscitou preliminar de ausência de dialeticidade, e, no mérito, pleiteou a manutenção da sentença.

A Relatora, Exma. Desa. Serly Marcondes Alves, deu provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito na origem, sob o fundamento de que o endereço em que foi encaminhada a notificação 2 extrajudicial é o mesmo indicado no contrato entabulado entre as partes, sendo válida a constituição em mora do devedor.

O 1º Vogal. Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, divergiu para negar provimento ao recurso, por considerar que a correspondência deveria ter sido efetivamente entregue no endereço, mas foi devolvida pelo motivo “mudou-se”.

O 2º Vogal, Exmo. Des. Guiomar Teodoro Borges, acompanhou a Relatora pelo provimento do recurso.

Em razão da aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC aos julgamentos não unânimes, fui convocado para compor quórum.

Pois bem.

Adianto que voto com a Relatora.

É assim porque em diversos casos análogos firmei o meu posicionamento de que para a comprovação da mora, ainda que o endereço constante na notificação seja o mesmo apresentado pelo devedor no momento da assinatura do contrato, é necessário que a correspondência seja
efetivamente recebida
no local, ainda que por terceiro.

Todavia, com a aplicação deste novo entendimento adotado pela Terceira Turma do STJ, em que “
o retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor “mudou-se” não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. A bem dos princípios da probidade e da boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes
”, entendo que a partir de agora adotarei esse posicionamento.

Uma vez que ao permanecer silente quanto ao seu novo domicílio, o próprio devedor inviabilizou a comunicação com o proprietário fiduciário, assumindo o risco de sua omissão durante a execução do contrato, considerando os princípios gerais de probidade e boa-fé (art. 422, do CC).

No mesmo sentido, a 1ª Câmara desta Corte tem adotado tal posicionamento, vejamos:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 3 BUSCA E APREENSÃO – CÉDULAS DE CRÉDITO – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL – EPÍSTOLA DEVOLVIDA COM O REGISTRO DE QUE O DEVEDOR “MUDOU-SE” – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – ÔNUS DO DEVEDOR QUE DEVE MANTER ATUALIZADO SEU DOMICÍLIO – PROTESTO DOS TÍTULOS - RECURSO PROVIDO. 1. “O envio da notificação extrajudicial no endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1286619/MS – Relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 13/11/2018 - DJe 20/11/2018)”. 2. “O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes
”. (STJ – Terceira Turma - REsp 1828778/RS - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 27/08/2019 - DJe 29/08/2019).” (N.U 1013847-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 25/08/2020)

Dispositivo.

Por todo o exposto, peço vênia à divergência, mas acompanho a douta Relatora, pelo provimento do recurso.

É como voto

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (4º VOGAL – CONV.)

Egrégia Câmara:

Com o advento do Código de Processo Civil de 2015 (Lei 13.105/2015), surgiu uma nova sistemática de julgamento (artigo 942), quando o resultado do recurso não for unânime, impondo-se, assim, a convocação de julgadores outros para, em sessão subsequente, deliberar sobre questão controvertida não unânime.

Vejamos.

Após acesso aos autos, verifico que o ponto divergente se refere à comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário para fins de propositura da ação de busca e apreensão, uma vez que entendeu a Desembargadora Serly Marcondes Alves, Relatora, que se encontra comprovada a constituição em mora, ainda que o Aviso de Recebimento AR indique que o devedor mudou-se e, desse modo, deu provimento ao recurso para anular a sentença terminativa, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento.

Contudo, o Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho (1° Vogal), divergiu da Desa. Relatora, e negou provimento ao recurso para manter a sentença de extinção do feito, por entender que a notificação extrajudicial foi enviada para o local mencionado na avença, mas devolvida pelo motivo “mudou-se” e, por conseguinte, após essa providência era necessário proceder ao protesto por edital, o que não aconteceu.

Por outro lado, o Desembargador Guimar Teodoro Borges (2° Vogal), após vista dos autos, acompanhou o voto da eminente Desembargadora Relatora.

Assim sendo, peço vênia à Desa. Serly Marcondes Alves (Relatora) e ao Des. Guiomar Teodoro Borges, para acompanhar o Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, no sentido de negar provimento ao recurso.

Vejamos.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante ajuizou a presente ação de busca e apreensão em desfavor de Abdonildo Coelho de Brito, lastreado no Contrato de Financiamento nº 0240694917, celebrado entre as partes no dia 23/08/2019, onde foi concedido ao apelado um crédito no valor líquido de R$ 36.040,14 (trinta e seis mil e quarenta reais e quatorze centavos), que deveria ser pago em 39 prestações no valor de R$ 1.396,56 (um mil trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos) cada uma, cujo vencimento da primeira estava previsto para o dia 23/09/2018 e da última para o dia 23/11/2022, destinado à aquisição de um veículo alienado fiduciariamente, marca Mitsubishi, modelo L-200 TRITON CD TRITON GLX 4X4 3.2 16V TB-IC MT DIES. 4P, ano 2012/2013, placa MXF7809, o qual restou inadimplente (Id 53997742 - Pág. 7).

Para tanto, trouxe aos autos o Cédula de Crédito Bancário (Id 53997742 - Pág. 7) e Notificação Extrajudicial com o respectivo Aviso de Recebimento (Id 53997742 - Pág. 14), dentre outros documentos.

O magistrado
a quo
, por sua vez, indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, diante da ausência da constituição em mora do devedor.

Eminentes Pares.

É sabido que a jurisprudência do STJ, quanto à questão da mora, pacificou-se no sentido de que, na ação de busca e apreensão, cujo objeto é cédula de crédito bancário com garantia fiduciária, a mora constitui-se
ex re
nas hipóteses do art. 2.º, § 2.º, do Decreto-Lei n.º 911/69, ou seja, uma vez não paga a prestação no vencimento, já se configura a mora do devedor, servindo a notificação apenas para a sua comprovação.

Nesse sentido, a jurisprudência,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR.
DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. O acórdão recorrido apura que "a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes", e como é cediço, a Corte de origem é soberana no exame das provas constantes nos autos. Com efeito, como consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a questão federal, há necessidade de se incursionar na seara fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não merece trânsito o recurso especial, ante o veto da Súmula 7-STJ". 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedente. 3.
"A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato"
(REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1771864 SE 2018/0260970-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2019)

Não obstante tratar-se de mora
ex re
, a jurisprudência posicionou-se no sentido de exigir a sua comprovação nos autos. A matéria, inclusive, foi sumulada pelo colendo STJ:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72, STJ).

O objetivo da notificação é evitar que o alienante seja surpreendido com a subtração repentina dos bens dados em garantia sem que, antes, haja inequivocamente a sua cientificação, oportunizando saldar a dívida e conservá-los em seu poder ou efetivamente entregá-los ao credor para futura venda a terceiro.

Portanto, uma vez não paga a prestação no vencimento, já se configura a mora do devedor, que, no entanto,
deve ser comprovada por carta registrada ou pelo protesto do título
, e constitui requisito não só para o deferimento da liminar, mas também pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Partindo dessa premissa, verifica-se que é inquestionável a necessidade de constituição em mora do devedor para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo. E, segundo reiteradas decisões dos tribunais pátrios, para a configuração da mora, basta a entrega do expediente de notificação no endereço que o devedor forneceu no contrato.

In casu
, pelo que se observa dos autos, a notificação extrajudicial foi encaminhada para endereço do contrato e, no entanto, o aviso de recebimento retornou com o campo “MUDOU-SE”

Assim sendo, ao encaminhar a notificação extrajudicial para o endereço fornecido no contrato de financiamento, o credor esgotou os meios de localização do devedor e, após essa providência, seria necessário proceder ao protesto por edital, o que não aconteceu na hipótese dos autos.

Desse modo, implica, de fato, na ausência da indispensável constituição em mora do devedor, a teor do que dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69 (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) (Id 43299465 - Pág. 98).

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – MORA NÃO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Segundo dispõe o § 2º do art. 2º do Decreto-lei n.º 911/69, a mora pode ser comprovada por carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.

Ainda que comprovado o inadimplemento do contrato, de parte do consumidor, não houve a sua regular constituição em mora, na medida em que a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço indicado no contrato, tendo retornado com a anotação “mudou-se”, sem que a instituição financeira credora tenha se preocupado, de resto, em promover o protesto do contrato
.

Não preenchidos os requisitos previstos no artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/1969, impõe-se a revogação da medida liminar de busca e apreensão deferida na origem.

Provendo o recurso de agravo de instrumento, cabe ao órgão revisor imprimir efeito translativo para declarar a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.”
(N.U 1009698-35.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– APRECIAÇÃO DO PEDIDO EM PLANTÃO JUDICIÁRIO – CABIMENTO -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NA AVENÇA - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "MUDOU-SE" – NECESSIDADE DE PROTESTO POR EDITAL – NÃO REALIZAÇÃO – MORA NÃO CONFIGURADA
- REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE - SÚMULA 72 DO STJ - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO.

A apreciação em plantão judiciário do pedido de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente está expressamente admitida no art. 3º do Dec-Lei 911/69.

A notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço constante na avença mas devolvida pelo motivo "mudou-se" é suficiente para que se considerem esgotados os meios de localizá-lo, e, assim, fica autorizado o protesto por edital, em observância ao princípio da boa-fé contratual.

Aplica-se o efeito translativo em Agravo de Instrumento para reconhecer a ausência da mora, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito. Por conseguinte, fica prejudicado o Recurso.”
(N.U 1009568-45.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020) (destaquei)

Não estando comprovada a mora do apelado, agiu com acerto o magistrado de piso, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Portanto, pedindo vênia à Desa. Serly e ao Des. Guiomar,
acompanho o Des. Rubens, no sentido de negar provimento ao recurso,
mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3º VOGAL – CONV.)

Esclareço que cito em meu voto o entendimento da Terceira Turma do STJ nesse sentido, contudo, refleti a respeito e, por outro viés, o consumidor tem que ter responsabilidade sobre seus créditos e suas dívidas, as quais acabam gerando juros monstruosos.

A recente tese dá um privilégio ao devedor, o qual tem obrigação de satisfazer o seu crédito e noticiar qualquer mudança em seu contrato.

Portanto, noticio que mudei de posicionamento e sigo o entendimento da Terceira Turma do STJ, por entender que o devedor tem obrigação de noticiar a mudança de endereço à instituição financeira, sob pena de sofrer as consequências, como no caso em comento.

EM 16 DE SETEMBRO DE 2020:

PROVIDO, POR MAIORIA.